Tribunal: TJMT
Processo: 1017468-73.2020.8.11.0002
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1017468-73.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]
Parte(s):

[BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELANTE), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (REPRESENTANTE), GERALDINO LIMA - CPF: 081.111.891-68 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR MEIO DE CARTA REGISTRADA FRUSTRADA – ENDEREÇO INSUFICIENTE – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO EDITALÍCIA – MORA NÃO CONFIGURADA – EXTINÇÃO DO PROCESSO -

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Sendo a comprovação da mora imprescindível para o ajuizamento da ação, sua ausência implica extinção do feito, notadamente quando oportunizada a emenda.

Apesar de sustentar que promoveu o protesto, sequer houve a juntada da cópia ou da comprovação da publicação do edital.

A jurisprudência tem colocado um pressuposto para a aceitação da notificação por edital, devendo o credor demonstrar que esgotou os meios possíveis que dispunha para localizar a parte devedora, o que não ficou comprovado.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 1017468-73.2020.8.11.0002 – Várzea Grande

Apelante:
Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.

Apelado:
Geraldino Lima

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Bradesco Administradora de Consórcios Ltda. em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Especializada da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação de busca e apreensão que move contra o apelado, extinguiu o processo, nos termos do 485, inc. IV, do CPC.

Inconformado, a apelante alega, em suma, que comprovou a mora do apelado, uma vez que promoveu a sua notificação extrajudicial no endereço informado no contrato firmado entre as partes, nos termos do art. 2º, §2º, do DL n. 911/69.

Sustenta que incumbia ao apelado a atualização do endereço, bastando para a realização da notificação editalícia através do instrumento de protesto que deve ser considerada para os fins de constituição em mora do devedor. Assevera que a notificação extrajudicial não é condição da ação ou pressuposto processual, mas apenas requisito para concessão da liminar, pugnando pela reforma da sentença.

Sem contrarrazões, em razão da não angularização da relação processual.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá,

de março de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 1017468-73.2020.8.11.0002 – Várzea Grande

Apelante:
Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.

Apelado:
Geraldino Lima

V O T O

Cinge-se dos autos que a apelante ajuizou ação de busca e apreensão contra Geraldino Lima, lastreado em contrato de alienação fiduciária firmado entre as partes, para participação em grupo consorcial de bem móvel, sendo o réu contemplado com carta de crédito, utilizada na aquisição de um veículo Ford KA, ano/modelo 2017/2017, placa PZJ0361, contudo, alega que não houve o pagamento das parcelas devidas, sendo enviada notificação extrajudicial para o endereço contratual, porém, retornou com a informação de ser o endereço insuficiente.

Devidamente intimado para promover a emenda à inicial, o autor reiterou a notificação apresentada, alegando que promoveu a notificação do réu por meio de Cartório de Títulos e Documentos, no endereço fornecido pelo mesmo no contrato de alienação fiduciária, nos termos do art. 2º, §2º, do DL n. 911/69, restando preenchido os requisitos para o regular processamento da demanda (id. 74166537).

A d. magistrada a quo, por entender que não houve a regular constituição em mora do devedor, extinguiu a inicial, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC, deixando de condenar nas custas pois recolhidas na distribuição.

Irresignada, a apelante sustenta que comprovou a mora do apelado, uma vez que promoveu a sua notificação extrajudicial no endereço informado no contrato firmado entre as partes, nos termos do art. 2º, §2º, do DL n. 911/69, entretanto, esta não foi entregue em razão do consorciado não ter o mantido atualizado à administradora.

Segue sustentando que o objetivo da notificação é dar conhecimento ao devedor acerca da mora, contudo, trata-se de mora
ex re
, que se opera automaticamente pelo inadimplemento da obrigação, concretizada pelo simples escoamento do seu termo, conforme disposto no art. 397, caput, do C. Civil.

Assevera que a notificação extrajudicial não é condição da ação ou pressuposto processual, mas apenas requisito para concessão da liminar, pugnando pela reforma da sentença. Requer que a r. sentença seja desconstituída, determinando o prosseguimento do feito, com o deferimento da liminar pleiteada.

Pois bem. Após minuciosa análise dos autos, observo que a celeuma cinge-se em saber se a petição preenche os requisitos exigidos e se a apelante comprovou a constituição em mora do devedor fiduciário.

Como é cediço, a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente pressupõe a comprovação da constituição do devedor em mora pelo protesto do título ou por meio de carta registrada pelo Cartório de Títulos e Documentos, conforme dispõe o art. 2º, §2º, do Decreto Lei n° 911/69.

Nesse sentido é o teor da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe: “
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.
”

Por sua vez, com o advento da Lei n. 13.043/2014, têm-se a constituição da mora através de carta registrada, com aviso de recebimento, entregue no endereço constante do contrato, mesmo que recepcionada por terceiro.

Pelos documentos apresentados, é fato que a douta magistrada oportunizou à parte a emenda da inicial, com o fito de juntar documentos aptos a comprovar a constituição em mora do devedor.

Contudo, apesar de sustentar que promoveu o protesto, sequer houve a juntada da cópia ou da comprovação da publicação do edital.

Por certo, a simples alegação não tem aptidão para demonstrar a constituição em mora do devedor. Ademais, a notificação extrajudicial com aviso de recebimento não foi recepcionada pelo devedor ou por terceiro, de modo que consta a informação de “endereço insuficiente” (id. 3311800).

Esclareço que, embora não demonstrado a publicação do protesto, a jurisprudência tem colocado um pressuposto para aceitação dessa notificação ficta, devendo o credor demonstrar que esgotou os meios possíveis que dispunha para localizar a parte devedora, o que não ficou comprovado neste procedimento.

Neste sentido é o entendimento do C. Superior Tribunal:

“
AGRAVOS INTERNOS NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DUPLICIDADE DE RECURSOS.

PRECLUSÃO CONSUMATIVA.

PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES.

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO.NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL.

NÃO COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. MORA NÃO CONFIGURADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...)

2.

A

mora

do devedor deve ser comprovada por notificação extrajudicial realizada por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos a ser entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a notificação pessoal, ou, quando esgotados todos os meios para localizar o devedor, pelo protesto do título por edital, o que não
ocorreu no presente caso
. Precedentes
”.

(AgInt no AREsp 889096 / PR, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 04.08.16 - negritei)

Sendo a comprovação da mora imprescindível para o ajuizamento da ação, sua ausência implica extinção do feito, notadamente quando oportunizada a emenda.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá,

de

de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021